Tribunal: TJSP
Processo: 1032512-79.2024.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS EM EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE SEGURADO. Sentença que julgou procedente a pretensão da seguradora quanto ao reembolso das despesas ocasionadas em razão de danos em equipamentos domésticos de seus segurados, por suposta oscilação na rede elétrica. Apelo da concessionária ré. Contrarrazões que, em preliminar,

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS EM EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE SEGURADO. Sentença que julgou procedente a pretensão da seguradora quanto ao reembolso das despesas ocasionadas em razão de danos em equipamentos domésticos de seus segurados, por suposta oscilação na rede elétrica. Apelo da concessionária ré. Contrarrazões que, em preliminar, alega ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. Rejeição. Reiteração dos argumentos contidos na contestação que são hábeis à reforma da sentença. Responsabilidade civil não configurada. Ausência de prova cabal apta a comprovar o nexo causal entre os danos e o serviço prestado pela concessionária. Oscilação na rede elétrica não comprovada. Laudos técnicos superficiais, que não permitem concluir pela efetiva ocorrência de sobrecarga elétrica ou oscilação da rede, tampouco pela responsabilidade da parte ré por tais eventos, além de terem sido produzidos unilateralmente, não sendo aptos a embasar a pretensão da autora. Prejudicada a perícia, porque não preservados os equipamentos. Entendimento do Tema 1.282, do STJ. Precedentes desta C. Câmara. Improcedência que se impõe. Sentença reformada. Recurso provido. Alteração da sucumbência.